Tribunal: TJSP
Processo: 0026670-63.2011.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Assessoria publicitária. Amplo espectro de atividades para divulgação de produtos de perfumaria. Descontinuidade negocial, atribuída à empresa, contratante. Abordagem condenatória (resíduo de honorária profissional, também à busca de disciplina de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.